Tribunal: STF
Processo: RE 1430365
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de decisão proferida por Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Barbacena/MG, que, ao negar provimento a recurso ordinário, confirmando a sentença de primeiro grau (eDOC 4), reconheceu a nulidade do contrato temporário firmado entre a recorrida e o Estado de Minas Gerais e condenou o ora recorrente a depositar, em favor da parte autora, os valores relativos ao FGTS do período trabalhado no cargo de Professora (eDOC 6, ID: 5214ba5c). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV, 37, caput e § 2º, 93, IX, e 169 do texto constitucional. (eDOC 8, ID: 82488d3e) 



    Nas razões recursais, ressalta-se, inicialmente a ausência de motivação da decisão e cerceamento de defesa.



    Afirma-se, ainda, que “em nenhum momento o Estado firmou um contrato de trabalho com o autor. Como visto na própria inicial, o Estado firmou um contrato administrativo para ‘atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público’, com fundamento no artigo 37, IX, da Constituição Federal.”



    Desse modo, aduz-se que o trabalhador contratado em regime temporário somente faria jus aos direitos expressamente previstos no contrato ou na legislação estadual. Conclui-se, assim, que não seria o caso de pagamento de parcela referente ao FGTS.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, afasto as alegações de omissão e de deficiência na fundamentação, por reconhecer pacífico o entendimento desta Suprema Corte no sentido de ser desnecessário o enfrentamento específico de todos os argumentos trazidos pelo recorrente. 



    Ressalta-se, de igual modo, que este STF, ao julgar o tema 339 da repercussão geral, assim decidiu:    



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifos nossos).



    Na espécie, observa-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. A repercussão geral dessa matéria foi rejeitada no julgamento do ARE-RG 748.371 (de minha relatoria, tema 660), assim ementado:    



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Com relação à questão de fundo, verifica-se que a Turma Recursal, reconhecendo a invalidade da contratação temporária, condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos valores de FGTS correspondentes ao período trabalhado. Nesse sentido, colho o seguinte trecho da sentença de primeiro grau, confirmada pela Turma Recursal ao negar provimento ao recurso inominado, in verbis:



    “(...)



    De início, para o melhor exame da demanda, convém fazer um breve apanhado daquilo que foi decidido pelo STF e pelo STJ em relação à LC n. 100/2007. 



    Neste diapasão, urge consignar que o STF, no julgamento da ADI 4876/DF, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 7º da LC 100/2007 por violação ao princípio do concurso público, tornou nulas, via de consequência, as efetivações derivadas de tal lei, bem como as relações contratuais jurídicas-administrativas firmadas entre o particular efetivado e o ente público. 



    Com efeito, a declaração de inconstitucionalidade retroagiu desde o nascimento da LC n. 100/2007, tornando nulo o provimento de cargo efetivo, bem como o vínculo com o ente federativo, o qual foi firmado em desrespeito ao disposto no art. 37, inciso II, da CF. 



    Além disso, o STF, quando do julgamento do RE 596.478/PR, declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, garantindo, aos empregados admitidos sem concurso público por meio de contrato nulo, o direito à percepção do FGTS. 



    Desta feita, como o vínculo da parte autora com o Estado de Minas Gerais foi declarado nulo, faz ela jus aos depósitos do FGTS.



    (...)



    Pelo que já definido pelas Cortes Superiores, o contratado irregularmente, seja por qualquer vício, faz jus a percepção dos salários pelos serviços prestados e ao FGTS, não tendo direito, contudo, a qualquer outra vantagem derivada de vínculo estatutário.” (eDOC 4, ID: 35ede38d, p. 1-3)



    Conclui-se, assim, que a Turma Recursal, ao assim decidir, não divergiu do entendimento desta Suprema Corte, que, no julgamento do RE-RG 765.320 (Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916 da sistemática da repercussão geral), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. Cito a ementa proferida:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    Nesse mesmo sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Lei Complementar Estadual 100/2007. Contrato Temporário. FGTS. Recepção das verbas retidas e dos salários referentes ao período trabalhado. Aplicação do tema 916, da sistemática da repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (RE 1.191.707 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2020)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Descaracterização. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Red. do ac. Min. Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento firmado pelo Plenário no RE nº 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/9/16 - Tema nº 916. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.295.862 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022)



    Observa-se, ademais, que dissentir do entendimento adotado pela decisão recorrida demandaria a prévia interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Em igual sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao recebimento do FGTS. Nulidade do contrato. Prescrição. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afronta. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.319.397 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente